Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-25.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUELI BATISTA SILVA - CPF: 017.572.571-36 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo banco embargante contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, diante da ausência de comprovação de sua efetiva contratação pelo consumidor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à validade do contrato, diante da alegação do banco de que as informações foram devidamente prestadas ao consumidor; e (ii) ao reconhecimento de que a ausência de um cartão físico não descaracteriza o contrato de cartão de crédito consignado.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reanálise do mérito da decisão embargada.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e expressa a conversão do contrato, destacando a ausência de prova documental hábil que demonstrasse o envio, recebimento ou efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbência que cabia à instituição financeira nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inexistência de utilização do cartão e o equívoco na informação prestada ao consumidor quanto à sua modalidade contratual são fundamentos que justificam a conversão do contrato para empréstimo consignado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

6. O recurso busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é possível quando demonstrado erro na contratação e ausência de comprovação da utilização do cartão, cabendo à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1002306-57.2020.8.11.0028; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1021205-25.2024.8.11.0041
, interposta por
SUELI BATISTA SILVA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO NA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de erro na contratação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado, e a viabilidade da conversão do contrato, bem como a devolução dos valores descontados.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a indução a erro na contratação, deve ser realizada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com aplicação das taxas de juros médias do mercado.

4. O pedido de devolução dos valores descontados a maior deve ser acolhido de forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé da instituição financeira.

5. Inexistência de danos morais, pois não houve inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou comprovação de abalo moral relevante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado em casos de erro na contratação. 2. A devolução dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1002306-57.2020.8.11.0028.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] é nítido que não foi verificado que todas as informações necessárias estão explícitas no contrato, bem como atende a todos os requisitos exigidos para uma contratação segura [...]
”;

2)
“
[...] com o devido respeito, Excelência, é necessário reconhecer que a ausência de um cartão de crédito em meio físico ("cartão plástico") não descaracteriza o contrato. Isso se justifica pelo fato de que a não disponibilização do cartão físico não impediu o uso regular do limite do crédito solicitado por ela, que foi devidamente liberado em sua conta corrente e utilizado de forma habitual [...]
”;

3)
“
[...] O contrato constante no ID.235276674, possui todas as informações necessárias ao cliente, começando pela sua nomenclatura, além dos termos utilizados de fácil compreensão [...]
”; e

4)
“
[...] há nítida falha na prestação jurisdicional, visto que ao ignorar as provas colacionadas, este d. Magistrado tapa os olhos para a verdade, e julga o processo tão somente baseado na narrativa sem fundamento da parte embargada [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 260257675), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da modalidade da contratação: cartão de crédito consignado.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, em que pese a instituição bancária afirme que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprovou, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diferentemente do defendido pela instituição financeira, tenho que a contratação de cartão de crédito é caracterizada pela sua efetiva utilização, o que não ocorreu no presente caso, posto que, ao que tudo indica, a consumidora buscou a contratação de crédito pessoal consignado, não de cartão de crédito.

Em verdade, o que se verificou foi que a parte autora autorizara a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Assim sendo, não há qualquer omissão na fundamentação do Acórdão, que expressamente entendeu ser devida a conversão do contrato para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025